Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal proposta em favor de MARCELO DE SOUZA SANTOS, que, nos autos da ação penal tombada sob o número 2010.03.1.029166-8, foi definitivamente condenado à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser expiada em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa calculados à mínima razão legal, devido à sua incursão, por duas vezes em continuidade delitiva, na conduta tipificada como crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, na forma prevista pelo art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Em sede de liminar, a d. defesa do requerente pede a suspensão da execução da sanção penal que lhe foi imposta e, a respeito do mérito, vindica a desconstituição do título judicial e a sua consequente absolvição das imputações delitivas movidas em seu desfavor na ação penal de origem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Admito, a princípio, o processamento da presente revisão criminal. Em relação ao pedido de empréstimo de efeito suspensivo ao pleito revisional, cumpre esclarecer que, via de regra, a mera propositura de revisão criminal não obsta à possibilidade de execução da pena constante do título judicial rescindendo, porquanto a condenação está acobertada pelo manto da coisa julgada. Apenas em situações muito singulares, dotadas de evidente excepcionalidade, é que se mostra possível a interferência monocrática na coisa julgada mediante sustação liminar dos efeitos da condenação definitiva. Todavia, na hipótese em vértice, não diviso nenhum fator autorizativo do deferimento do efeito suspensivo almejado. Com efeito, uma simples leitura da petição de ID 25234899 denota o intento da d. defesa de obter a absolvição do requerente com base no revolvimento do arcabouço probatório produzido nos autos de origem. A propósito, convém destacar que os fundamentos apresentados pela d. defesa em sua peça exordial serão oportunamente apreciados pela colenda Câmara Criminal, quando do enfrentamento da controvérsia posta para exame, após o regular processamento desta revisional. Em juízo de restrita delibação, não vislumbro a existência de qualquer excepcionalidade apta a justificar a suspensão dos efeitos da condenação do requerente antes do julgamento meritório por parte do egrégio Colegiado, de sorte que, por ora, prevalece a autoridade da coisa julgada constituída no v. acórdão rescindendo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo à presente revisão criminal. Em atendimento ao art. 246, caput, do Regimento Interno do TJDFT, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator